Tribunal: TJES
Processo: 0001190-20.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001190-20.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIVELTON ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão de apreensão de 6,0 gramas de cocaína e 13,2 gramas de maconha no interior de estabelecimento prisional, após o acusado expelir as substâncias pelas fezes, juntamente com R$ 150,00 em espécie, pleiteando o órgão acusador a condenação por tráfico de drogas majorado e a fixação de indenização mínima por danos coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar que as substâncias entorpecentes apreendidas em posse do recorrido destinavam-se à mercancia, aptas a justificar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado pela prática em estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de drogas em poder do acusado, ainda que no interior de estabelecimento prisional, não comprova, por si só, a destinação mercantil da substância, sendo insuficiente para caracterizar o delito de tráfico de drogas sem outros elementos concretos de comercialização.

4. A quantidade apreendida — 6,0 gramas de cocaína e 13,2 gramas de maconha — não se revela expressiva a ponto de, isoladamente, evidenciar a traficância, mostrando-se compatível com a alegação de consumo próprio no contexto do ambiente carcerário.

5. O fracionamento da droga em porções individualizadas constitui mero indício e não prova conclusiva de mercancia, especialmente quando plausível a aquisição da substância já embalada para facilitar transporte e consumo.

6. A apreensão de R$ 150,00 em espécie, desacompanhada de outros elementos robustos de prova, não autoriza presumir finalidade comercial da droga, incumbindo ao Ministério Público comprovar a destinação ilícita do numerário.

7. Os depoimentos dos agentes penitenciários limitaram-se à narrativa da dinâmica do flagrante e à formulação de presunções subjetivas sobre possível tráfico interno, sem indicação de fatos concretos demonstrativos de atos de comercialização.

8. A inexistência de outros elementos probatórios típicos da traficância — tais como monitoramento prévio, denúncias, apreensão de instrumentos de comércio ilícito ou diligências investigativas complementares — impede a formação de juízo condenatório seguro.

9. Persistindo dúvida razoável acerca da destinação da droga apreendida, impõe-se a manutenção da desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional, sem elementos probatórios adicionais concretos, não basta para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

2. O fracionamento da droga e a posse de numerário em espécie constituem indícios insuficientes para condenação por tráfico quando desacompanhados de prova segura da destinação mercantil.

3. A dúvida razoável sobre a finalidade da droga apreendida impõe a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação de precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a ERIVELTON ARAUJO DOS SANTOS do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A acusação sustenta, em razões recursais, que “a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do acusado, evidenciando de forma inequívoca a destinação comercial das drogas. A forma de acondicionamento, aliada ao fracionamento, afasta de pronto a alegação de uso pessoal, confirmando que as drogas destinavam-se ao abastecimento do tráfico no interior do presídio.”

Consigna, também, que “ficou devidamente comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional. Tal circunstância não apenas agrava a reprovabilidade da conduta, como também demonstra a intenção do acusado de contribuir para a disseminação de drogas no ambiente carcerário, fomentando a desordem e fortalecendo a criminalidade organizada no interior da unidade.”

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, além da fixação de um valor mínimo para a reparação de danos causados à coletividade.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada a ERIVELTON ARAUJO DOS SANTOS do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A acusação sustenta, em razões recursais, que “a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do acusado, evidenciando de forma inequívoca a destinação comercial das drogas. A forma de acondicionamento, aliada ao fracionamento, afasta de pronto a alegação de uso pessoal, confirmando que as drogas destinavam-se ao abastecimento do tráfico no interior do presídio.”

Consigna, também, que “ficou devidamente comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional. Tal circunstância não apenas agrava a reprovabilidade da conduta, como também demonstra a intenção do acusado de contribuir para a disseminação de drogas no ambiente carcerário, fomentando a desordem e fortalecendo a criminalidade organizada no interior da unidade.”

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, além da fixação de um valor mínimo para a reparação de danos causados à coletividade.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) na tarde de 15 de maio de 2025, por volta das 13h30min, na Casa de Custódia de Vila Velha, bairro Glória, neste município, policiais penais realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem pela cela D1, o agente Luiz Alano Medeiros Fernandes identificou um forte odor de fezes emanando do local, identificando a anomalia do fato, uma vez que os custodiados costumam mascarar o odor com água corrente, prática não observada na ocasião. Fundadas suspeitas, os agentes prisionais adentraram a cela, momento em que flagraram o denunciando Erivelton Araujo Dos Santos completamente nu, com um entorpecente em mãos, no ato de expelir na própria marmita, juntamente com suas fezes, 05 (cinco) “buchas de maconha”, 02 (duas) unidades de “cocaína”, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Tem-se que, a prática de ingestão e posterior excreção de entorpecentes é comum nas unidades prisionais, especialmente após saídas temporárias, como era o caso do denunciando, que havia retornado recentemente à unidade. Ressalta-se que a conduta demonstra clara intenção de burlar a fiscalização e introduzir entorpecentes na unidade prisional para fins de comercialização, agravando a violência e o crime organizado no ambiente carcerário.

Consta, por fim, que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando ERIVELTON ARAUJO DOS SANTOS, e eram destinadas à comercialização dentro do estabelecimento prisional.

Nesse cenário, o magistrado de origem procedeu à desclassificação da conduta imputada ao recorrido do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

A acusação busca a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

Sem razão.

Isso porque, a despeito de ser inquestionável a apreensão de drogas com o recorrido (6,0 gramas de cocaína e 13,2 gramas de maconha), após excretá-las pelas fezes, não revela, por si só, a destinação para o tráfico de drogas.

Além disso, as testemunhas ouvidas, em juízo, agentes penitenciários, narraram a dinâmica da apreensão das drogas com o recorrido. Contudo, não trouxeram informações concretas sobre a possível comercialização das referidas substâncias, conforme de extrai do excerto da sentença objurgada, abaixo colacionado:

O Agente Penitenciário ADELSON BENTO DA SILVA, em seu depoimento judicial (ID 75490989), declarou que durante ronda de rotina na galeria superior da unidade prisional, percebeu juntamente com outro servidor um odor muito forte de fezes oriundo da cela D1. Diante disso, ambos decidiram adentrar a cela para averiguação. Ao ingressar no local, depararam-se com o custodiado Erivelto Araújo dos Campos no interior do banheiro, portando uma marmita contendo fezes, bem como substância entorpecente; que a droga estava nas mãos do réu no momento do flagrante. Adelson afirmou que o custodiado confessou, de forma espontânea, a propriedade da substância apreendida, tanto no local dos fatos quanto posteriormente, na Delegacia de Polícia; que confirmou que foi encontrada quantia em dinheiro em espécie com o acusado; que o réu se encontrava sozinho no banheiro no momento da abordagem. Destacou que, considerando o dinheiro apreendido com o entorpecente, há forte indicativo de possível tráfico interno ou outra forma de comércio”.

O Agente Penitenciário LUIZ ALANO MEDEIROS FERNANDES, por sua vez, corroborou a versão de seu colega, relatando que retornava de procedimento de escolta de interno para atendimento jurídico, quando ambos perceberam um cheiro forte de fezes proveniente da cela D1. Diante da situação, abriram a cela e ingressaram no local, onde encontraram o interno Erivelto Araújo dos Campos nu, sozinho no banheiro, portando buchas de substância semelhante a maconha e cocaína, além de uma marmita contendo mais entorpecentes e dinheiro em espécie; que o réu não apresentou qualquer justificativa para a posse da droga, mas, diante das circunstâncias do flagrante, não havia como negar a propriedade do material ilícito. Afirmou que toda a droga apreendida, bem como o dinheiro, estavam com o réu, que se encontrava isolado no local.

Em outras palavras, os depoimentos dos agentes penitenciários limitaram-se à narrativa da dinâmica do flagrante e à formulação de presunções subjetivas sobre possível tráfico interno, sem indicação de fatos concretos demonstrativos de atos de comercialização.

Por sua vez, o recorrido, em interrogatório judicial, confirmou a propriedade das drogas, alegando serem para uso.

Veja-se:

(...) admitiu ter sido flagrado na posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional, embora tenha alegado que a droga não seria destinada à comercialização. Segundo sua versão, ele teria retornado de saída temporária no dia 14 e, diante da iminente transferência de um colega de cela para o regime semiaberto (ORS), teria recebido deste uma porção de droga e uma quantia em dinheiro. Alegou que a droga era destinada ao consumo próprio e o valor em espécie (R$ 150,00) seria para custear a passagem de volta a Cachoeiro de Itapemirim, ao término de sua pena. Que o entorpecente foi por ele ingerido durante a noite com o intuito de utilizá-lo posteriormente, pois trabalhava durante o dia e não podia consumi-lo em horário de expediente. Entretanto, ao passar mal, precisou evacuar a substância no banheiro da cela. Foi nesse momento que os agentes penitenciários, atraídos pelo forte odor, adentraram o local e realizaram o flagrante.

Desse modo, embora seja plausível a tese acusatória de que a prática de ingerir e, posteriormente, expelir drogas é comum em unidades prisionais para fins de comércio, o que agrava a violência e o crime organizado no ambiente carcerário, tal argumento não se mostra suficiente para embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença que enfrenta diretamente essa questão:

No caso em apreço, a acusação se apoia, fundamentalmente, em duas circunstâncias: o depoimento do agente penitenciário Adelson Bento da Silva, que mencionou a existência de "forte indicativo de possível tráfico interno", e a apreensão de R$ 150,00 em espécie junto às drogas.

Contudo, uma análise mais detida e criteriosa do conjunto probatório revela que tais elementos são insuficientes para sustentar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, a imputação de tráfico de drogas.

Primeiramente, a quantidade de entorpecente apreendido — 6,0 gramas de cocaína e 13,2 gramas de maconha — não pode ser considerada, por si só, expressiva a ponto de, isoladamente, caracterizar a traficância. Embora não seja ínfima, tampouco se mostra incompatível com a alegação de uso pessoal, especialmente considerando o ambiente carcerário, onde o acesso é restrito e o "estoque" para consumo próprio pode ser maior do que o usualmente portado em via pública.

O fato de as drogas estarem fracionadas (02 unidades de cocaína e 05 "buchas" de maconha), embora seja um indício comumente associado ao tráfico, também não é conclusivo. É plausível que o próprio usuário adquira a droga já embalada para facilitar o consumo e o transporte, especialmente no contexto peculiar de introdução da substância no presídio.

O elemento mais contundente da acusação seria a apreensão da quantia de R$ 150,00. Todavia, o acusado apresentou uma justificativa para a posse do dinheiro, afirmando que o recebeu de um colega de cela para custear sua passagem de volta para casa ao final da pena. Embora essa versão não tenha sido comprovada, também não foi refutada pela acusação. O ônus de provar a destinação ilícita do numerário é do Ministério Público, e a mera apreensão de dinheiro, sem outros elementos robustos, não pode, automaticamente, ser interpretada como prova de mercancia.

É crucial notar que, para além da apreensão das drogas e do dinheiro, nenhum outro elemento de prova que indique a traficância foi produzido. Não foram encontrados apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão ou material para embalagem. Não há relatos de campana, denúncias anônimas prévias, ou monitoramento do acusado por atividades ligadas ao comércio de entorpecentes dentro do presídio. A própria autoridade policial, ao ser oficiada a pedido da defesa, informou que não houve diligências além das oitivas dos policiais e que não foram requisitadas filmagens do local.

A convicção do agente penitenciário Adelson de que havia "forte indicativo de possível tráfico" constitui uma presunção, uma interpretação subjetiva dos fatos, que, embora relevante, não se confunde com a prova cabal da destinação comercial. O Direito Penal moderno, pautado pelo princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo), não se compadece com condenações baseadas em meras conjecturas ou probabilidades. A prova deve ser clara, segura e estreme de dúvidas.

Assim, a apreensão de drogas em um estabelecimento prisional, desassociada de outros elementos de prova que comprovem sua destinação, justifica a manutenção integral da sentença proferida.

Portanto, mantida a sentença em seus exatos termos, resta prejudicada a pretensão relativa a reparação de danos coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.